Tribunal: TJDFT
Processo: 0720117-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720117-38.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESPOLIO DE IGNACIO DE ARAGÃO REPRESENTANTE LEGAL: IGNACIO DE HOLANDA CAVALCANTI PACHECO DE ARAGAO AGRAVADO: VERA REGINA DE AQUINO SALLES, ROSANE SALLES DE ARAGAO DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO Trata-se de agravo interno interposto contra acordão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo próprio recorrente (ID 23070520). O agravante alega, em síntese, que: 1) a publicação se limitou à ementa; 2) a ementa não integra o acórdão e, em caso de contradição, deve prevalecer o estatuído no acórdão. Requer que se determine a publicação do inteiro teor do acordão. O agravo interno, todavia, não merece ser conhecido. Nos termos do art. 265 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, o que não é o caso. Ademais, a publicação da ementa é suficiente, sendo dispensável a inclusão, no texto do Diário de Justiça, do relatório e do voto, nos exatos termos do art. 943 do CPC: “Art. 943. (...) § 2o Lavrado o acórdão, sua ementa será publicada no órgão oficial no prazo de 10 (dez) dias”. Neste sentido: “A lei processual civil não exige a publicação do inteiro teor do julgado para a abertura do prazo de interposição de eventuais recursos. Consoante o art. 506, III, do CPC, basta a publicação do dispositivo do acórdão no órgão oficial, o que foi feito no caso dos autos” (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 371.973/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016) Ante o exposto, não conheço do agravo interno. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator